Tribunal: TJES
Processo: 5014428-89.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014428-89.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE DANIEL TAVARES
RECORRIDO: CLARO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014428-89.2023.8.08.0035

RECORRENTES:
JOSÉ DANIEL TAVARES.

RECORRIDO:
CLARO S.A.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERASA LIMPA NOME. INEXISTÊNCIA DE CADASTRO EM ROL DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE ATESTAR PREJUÍZO À HONRA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por JOSÉ DANIEL TAVARES em face da CLARO S.A.

Em síntese, alega a parte autora que na data 15/04/2023 ao tentar obter crédito no comércio local, descobriu que seu nome estava negativado, razão pela qual não foi concedido o crédito. Ao buscar informação, verificou uma pendência junto à empresa CLARO S/A no valor de R$151,65, tendo como referência o suposto contrato nº 01254746525. Dessa forma, o autor compareceu presencialmente à empresa CLARO S/A, onde foi informado que inexiste débito em seu nome. Diante de todo transtorno, requer seu nome limpo e indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial tão somente para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, confirmando a liminar, devendo ser retirado do cadastro LIMPA NOME a cobrança em nome do autor no valor de R$ 151,65 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco reais), no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária que, desde já, arbitro no valor de R$300,00 até o limite de R$5.000,00

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, ex vi legis.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7742691, a requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença deve ser reformada, alegando existência de dano sofrido, e consequentemente, indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

De antemão, cabe anotar que o presente recurso trata-se de discussão do pleito indenizatório moral, ante a alegação de cobrança indevida de dívida. Nesse sentido, para que seja verificada a configuração de tal direito, é imperioso que fiquem caracterizados os pressupostos dos danos morais, quais sejam: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Percebe-se no presente cenário que não há o preenchimento de tais pressupostos. O cadastro em grupo de dívidas, através do Serasa Limpa Nomes, de responsabilidade da recorrida, não é meio de negativação do nome dos consumidores, motivo pelo qual, inclusive, o CPF do recorrente não se encontra cadastrado no rol de inadimplentes, conforme prova juntada aos autos (ID nº7742422, fls. 07/12). Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra da demandante, não se operando os danos morais
in re ipsa
.
Ademais, entendo que se o recorrente tivesse comprovado nos autos que procurou a requerida na via administrativa e esta tivesse se negado a retirar o nome do autor da plataforma "Serasa Limpa nome", estaria configurado o abalo moral, contudo, ante a ausência de comprovação de busca de solução na via administrativa, entendo pela inexistência de dano moral indenizável.

Necessária, portanto, a comprovação por parte do recorrente, dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC/15). Nesse sentido, não há prova capaz de atestar os danos sofridos pelo consumidor, motivo pelo qual não vislumbro prejuízo algum à sua incolumidade física ou psíquica.

Como demonstram os documentos trazidos pela recorrida no ID nº7742422, fls. 07/12, o recorrente não sofreu nenhuma cobrança indevida, bem como não teve seu nome negativado pela requerida. Diante disso, não há prejuízo quando consulta o
score
do cliente .

Ademais, o recorrente não comprovou nos autos ter sofrido dano, sendo assim, os “danos” sofridos são abstratos e podem ser considerados como mero aborrecimento, não havendo fundamento capaz de sustentar a tese dos danos morais.

Nesse sentido, colaciono o entendimento em igual razão dos Egrégios Tribunais de Justiça pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. MERA JUNTADA DE CAPTURA DE TELA DO PORTAL DE NEGOCIAÇÃO DA SERASA. NÃO COMPROVAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA DEMANDANTE NO SERVIÇO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. PREJUDICIALIDADE DAS PRETENSÕES DA SEGUNDA APELANTE. ARTIGO 157 DO RITJGO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O ofendido, que pretende a reparação por danos morais, deve provar o prejuízo ou o abalo psíquico que sofreu (artigo 186 do CC). 2. A mera juntada de captura de tela do portal de negociação da SERASA, denominado Limpa Nome, na qual consta as supostas contas atrasadas indicadas na petição inicial, não comprova a negativação do nome da consumidora/demandante, e, por consequência o seu direito à reparação por dano moral in re ipsa. 3.
Sabe-se que o SERASA Limpa Nome funciona como um simples intermediador entre as instituições credoras, e, o consumidor, que está com dívidas, de maneira que a conta atrasada não está inserida no cadastro de inadimplentes, e, não pode ser vista por empresas que consultarem o cadastro de pessoa física (CPF)
. 4.
Sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento da indenização por dano moral
, e, de consequência, reconhecida a sucumbência recíproca de ambas as partes litigantes no processo (artigo 86, caput, do CPC/15). Contudo, deve ser suspensa a exigibilidade de sua cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15. 5. Segundo recurso de apelação não conhecido, devido as pretensões da postulante estarem prejudicadas pelo afastamento do dever de indenizar, conforme a dicção do artigo 157 do RITJGO. 6. Encontrando-se a parte autora/segunda apelante sucumbente desde a origem do feito, dever ser majorada a verba honorária em seu desfavor, nos termos do § 11 do artigo 85, c/c o § 3º do artigo 98, ambos do CPC/15. 7. Por consectário, as teses ventiladas no segundo apelo afiguram-se prejudicadas, uma vez que não há se cogitar em reparação por dano moral, na hipótese. 7. PRIMEIRO RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO, POR AFIGURAR-SE PREJUDICADO. SENTENÇA REFORMADA. (TJGO; AC 5583632-61.2021.8.09.0115; Orizona; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto; Julg. 14/07/2022; DJEGO 19/07/2022; Pág. 4483). (g.n.)

APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Recurso da autora – Pretensão que visa ao afastamento de cobrança de débito, em razão de suposta inscrição negativa – Afastamento -
Ausência de anotação negativa no nome da parte – Dívidas não inseridas em rol de inadimplentes – Contas atrasadas disponíveis em plataforma "Serasa Limpa Nome", cujo acesso é exclusivo ao consumidor para fins de negociação – Dívidas não utilizadas em cálculo do Serasa Score – Débito existente – Danos morais – Não verificados
- Sentença mantida – Recurso da autora desprovido, com majoração de honorários. (TJSP; Apelação Cível 1003946-91.2021.8.26.0077; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado; Foro de Birigui - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/05/2022; Data de Registro: 19/05/2022) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DÍVIDA PRESCRITA. INSCRIÇÃO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGANDO DANO MORAL DECORRENTE DE PREJUÍZO AO “SERASA SCORE” DO APELANTE – DANO MORAL NÃO COMPROVADO. PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” QUE NÃO CORRESPONDE A CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO DESPROVIMENTO DESTE RECURSO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
apelante que não alega nem prova ter sofrido qualquer dano moral concreto em razão da alegada inscrição do seu nome na plataforma Serasa Limpa Nome. Apelante que não prova o real impacto dessa alegada inscrição no seu Serasa Score. Apelante que não prova que, ainda que o seu Serasa Score tenha sido afetado por essa alegada inscrição, teve a sua reputação afetada ou crédito dificultado ou negado por tal razão. Plataforma Serasa Limpa Nome não se confunde com cadastro de inadimplentes, o que também afasta a existência de dano moral
. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0055209-56.2021.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR ROBERTO PORTUGAL BACELLAR - J. 03.10.2022) (g.n.)

Não verifico, ainda, nestes autos, comprovação de cobranças vexatórias ou abusivas, capazes de configurar o dano moral pleiteado por tal motivo.

Por todos estes argumentos, entendo que o pedido de reparação por danos morais não deve ser acolhido.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)